Tribunal: TJDFT
Processo: 0728679-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0728679-26.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE AGRAVADO: ROSANA LIMA DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE para reformar a decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência nos autos da ação de conhecimento ajuizada por ROSANA LIMA DE OLIVEIRA. A parte agravante sustenta, em síntese, que a decisão agravada, ao determinar a manutenção da Agravada no certame na condição de cotista racial, teria se baseado em elementos vedados pelo edital, como laudos unilaterais e aprovações em outros concursos. Argumenta que o procedimento de heteroidentificação observou rigorosamente as normas editalícias e legais, pautando-se exclusivamente pelo critério fenotípico em avaliação presencial, cujo resultado goza de presunção de legitimidade. Defende, ainda, que a intervenção judicial no mérito do ato administrativo da comissão avaliadora viola o princípio da separação dos Poderes e o entendimento consolidado nos tribunais superiores. Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo para sustar os efeitos da decisão agravada e, no mérito, a reforma da referida decisão. Preparo recolhido (Num. 74030750). É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 932, inciso II, c/c os artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando presentes o perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso. A controvérsia cinge-se à análise da legalidade da decisão que, em caráter liminar, suspendeu o ato administrativo que considerou a Agravada inapta no procedimento de heteroidentificação e assegurou seu prosseguimento no concurso público para o cargo de Gestor de Apoio às Atividades Policiais Civis - Especialidade: Nutricionista, na condição de candidata cotista sub judice. Para a concessão do efeito suspensivo pleiteado é necessária a demonstração da probabilidade de provimento do recurso e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos, em uma análise sumária, vislumbro a presença de ambos os requisitos. A probabilidade do direito do Agravante assenta-se na jurisprudência consolidada sobre o tema. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 41/DF, firmou a tese da legitimidade da utilização de critérios de heteroidentificação para coibir fraudes ao sistema de cotas raciais, desde que respeitada a dignidade da pessoa humana e garantidos o contraditório e a ampla defesa. Tal procedimento, complementar à autodeclaração, deve pautar-se pelo critério fenotípico, ou seja, pelas características físicas visíveis do candidato. Ademais, o Superior Tribunal de Justiça e este egrégio Tribunal de Justiça têm reiteradamente decidido que o Poder Judiciário não deve substituir a banca examinadora na avaliação do fenótipo do candidato, limitando seu controle à análise da legalidade do procedimento e à observância das regras do edital. A decisão da comissão, quando devidamente fundamentada e precedida de oportunidade de recurso, como ocorrido no caso, goza de presunção de legitimidade. Nesse sentido, o entendimento do e. TJDFT, inclusive em julgado de minha relatoria: “DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. PROCEDIMENTO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO COMPLEMENTAR À AUTODECLARAÇÃO RACIAL. CANDIDATA NÃO CONSIDERADA NEGRA. MOTIVAÇÃO SUFICIENTE. ILEGALIDADE E ABUSO INEXISTENTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra a sentença que julgou improcedente o pedido apresentado na petição inicial. 2. No julgamento do agravo de instrumento n. 0706145-25.2024.8.07.0000, a decisão interlocutória que indeferiu o pedido de tutela de urgência foi mantida (Acórdão n. 1863501). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em analisar se o ato praticado no procedimento de heteroidentificação complementar à autodeclaração racial apresentou motivação suficiente e respeitou as disposições da lei e do edital do concurso público. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A juntada de fotografias é insuficiente para contrariar a avaliação do fenótipo realizada de forma presencial pela banca de heteroidentificação e confirmada pela comissão recursal. Caso contrário, ocorreria tratamento desigual entre os concorrentes do certame, que tiveram seus aspectos fenotípicos avaliados presencialmente, sem apresentação de documentos suplementares para amparar o procedimento de heteroidentificação, como exposto no edital e na resposta aos recursos dos candidatos. 5. A comissão de heteroidentificação, ao expor os motivos para exclusão da apelante da concorrência destinada a pessoas negras, indicou que sua aparência é incompatível com as exigências previstas no edital, tendo em vista os aspectos fenotípicos apresentados. A motivação do ato é explícita, clara e congruente, conforme o art. 50 da Lei Federal n. 9.784/1999 e o art. 56 da Lei Distrital n. 4.949/2012. 6. Por não se constatar ilegalidade ou abuso no procedimento de heteroidentificação complementar à autodeclaração racial, afasta-se a possibilidade de ingerência jurisdicional no mérito do ato, conforme as teses de julgamento estabelecidas pelo STF na ADI 41/DF e no Tema de Repercussão Geral n. 485. IV. DISPOSITIVO 7. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 2006717, 0701843-87.2024.8.07.0020, Relator(a): SANDRA REVES, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/06/2025, publicado no DJe: 23/06/2025.)” “Ementa: Direito administrativo. Apelação cível. Ação declaratória de nulidade. Concurso público. Cotas raciais. Heteroidentificação. Cerceamento de defesa. Preliminar rejeitada. Critério fenotípico. Legalidade do ato administrativo. Recurso desprovido. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de obrigação de fazer visando à nulidade do ato que eliminou a autora do concurso público para o cargo de professor de educação básica – atividades, na fase de heteroidentificação, bem como sua reintegração ao certame na concorrência às vagas reservadas a candidatos negros. 2. A autora alegou cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado sem produção de provas para comprovar suas características fenotípicas. No mérito, sustentou contradição no comportamento da administração pública, que a reconheceu como parda em outro concurso realizado meses antes, e defendeu que sua autodeclaração deveria prevalecer diante da dúvida razoável sobre seu fenótipo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado do feito sem a produção de prova pericial; e (ii) analisar a legalidade do ato administrativo que excluiu a autora da concorrência às vagas reservadas a candidatos negros no concurso público. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. O juiz é o destinatário final da prova, e o julgamento antecipado é cabível quando há elementos suficientes para a solução da controvérsia, não configurando cerceamento de defesa a dispensa da prova pericial. Preliminar rejeitada. 5. A política de cotas raciais fundamenta-se no critério fenotípico, e não na ancestralidade ou autodeclaração isolada, podendo a comissão de heteroidentificação contrastar essa autodeclaração conforme previsto no art. 2o, parágrafo único, da Lei n. 12.990/2014. 6. O STF e o STJ reconhecem a legitimidade da heteroidentificação, desde que respeitados o contraditório e a ampla defesa, o que foi observado no caso, pois a candidata teve oportunidade de recorrer administrativamente e recebeu decisão fundamentada da comissão recursal. 7. O reconhecimento da condição de parda em outro certame não vincula nova avaliação por comissão diversa, especialmente quando o edital prevê que registros ou documentos pretéritos não serão considerados. 8. A exclusão da candidata pelo critério fenotípico foi realizada por comissão especializada, cujas conclusões gozam de presunção de legalidade e legitimidade, não sendo demonstrada flagrante ilegalidade que justifique a intervenção do Poder Judiciário. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso desprovido. Tese de julgamento: “1. O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando há elementos suficientes para a decisão, sendo dispensável a produção de prova pericial. 2. A política de cotas raciais em concursos públicos fundamenta-se no critério fenotípico, podendo a comissão de heteroidentificação contrastar a autodeclaração do candidato. 3. A exclusão de candidato do sistema de cotas raciais por decisão fundamentada da comissão de heteroidentificação, observados o contraditório e a ampla defesa, goza de presunção de legalidade e legitimidade, não cabendo ao Poder Judiciário substituí-la, salvo em casos de flagrante ilegalidade. 4. O reconhecimento da condição de pardo em certames anteriores não vincula nova avaliação realizada por comissão distinta, especialmente quando o edital veda a utilização de documentos pretéritos para essa finalidade.” Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 357; Lei no 12.990/2014, art. 2o, parágrafo único; Decreto Distrital no 42.951/2022, art. 13 e CPC, art. 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: STF, ADC no 41, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, j. 17/8/2017; RE 632853, Rel. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, j. 23/04/2015, STJ, AREsp 1.407.431/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2a Turma, j. 14/5/2019; AgInt nos EDcl no RMS 69.978-BA, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, j. 23/10/2023, TJDFT, Acórdão 933202, 1a TURMA CÍVEL, Relator: Des. Simone Lucindo, DJe: 19/04/2016, Acórdão 1687001, Rel. DIAULAS COSTA RIBEIRO, j. 11/04/2023, Acórdão 1705096, Rel. MARIA DE LOURDES ABREU, j. 18/05/2023, Acórdão 1856986, Rel. Fábio Eduardo Marques, j. 2/5/2024 e Acórdão 1853801, 07067305720238070018, Rel. Robson Barbosa de Azevedo, 7a Turma Cível, j. 24/4/2024. (Acórdão 1983480, 0714698-07.2024.8.07.0018, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/03/2025, publicado no DJe: 30/04/2025.)” Conforme consta no agravo de instrumento, o edital do certame previa expressamente a avaliação presencial por critério fenotípico e vedava a consideração de documentos pretéritos. A decisão agravada, ao fundamentar-se em laudos unilaterais e em aprovações anteriores da Agravada em outros concursos, parece ter se sobreposto aos critérios estabelecidos pela banca examinadora, em aparente dissonância com a jurisprudência dominante. O fato de outra comissão ter reconhecido a candidata como parda não vincula a avaliação realizada no presente concurso, que possui regras e comissão próprias. O perigo de dano também se mostra evidente. A manutenção da decisão liminar gera insegurança jurídica e pode tumultuar o andamento do concurso público, afetando a isonomia entre os candidatos e o cronograma previsto para as nomeações. Portanto, em cognição sumária, estão presentes os requisitos legais para concessão de efeito suspensivo ao recurso. Diante do exposto, DEFIRO o pedido liminar para suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento do mérito deste recurso. Intime-se a parte agravada para manifestação, na forma do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator